Tribunal: TJDFT
Processo: 0741266-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. AUMENTO DA PENA; PROPOCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Cabe ao acusado, flagrado na posse de coisa produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
2. Inviável a pretensão defensiva de desclassificação da conduta para receptação culposa, pois caberia à defesa demonstrar que o réu, pelas circunstâncias do fato, poderia presumir a origem ilícita do bem, mas não o fez por negligência, imprudência ou imperícia.
3. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base na segunda fase da dosimetria em razão da reincidência.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.